Tribunal: TJDFT
Processo: 0745054-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0745054-41.2021.8.07.0001 APELANTE: ERIK BEZERRA ADVOGADOS S/S - EPP APELADO: INTERNATIONAL ASSOCIATION OF CHRISTIAN SCHOOLS IN BRAZIL DECISÃO Homologo a desistência da apelação requerida pelo réu (id. 39505888), para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Exclua-se o processo da 35a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (21/09 a 28/09). Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retorne o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 21 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora